Tribunal: STF
Processo: ARE 1454677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE CURSO. RESOLUÇÃO Nº 35/2019.



    1. Trata-se de apelação interposta por Darah Eduarda Martins de Morais Bezerra contra sentença proferida pelo douto juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que julgou improcedente pedido, que objetivava que os réus se abstivessem de aplicar as regras constantes a Portaria 535/2020 ao contrato de financiamento estudantil da autora, concluindo a portabilidade/transferência do contrato do FIES nº 17.0560.187.0000649-37, do curso de Fisioterapia campus de Mossoró para o Curso d e Medicina Campus de Natal, na mesma instituição - UNP).



    2. Conforme preceitua o art. 3º, §1º, II, da Lei nº 10.260/2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), os casos de transferência de curso ou instituição serão disciplinados nos termos do que for aprovado pelo Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil - CG-Fies, o qual, no uso de suas atribuições (art. 7º, III, "c", do Decreto Presidencial de 19/09/2017), expediu a Resolução nº 35, de 18/12/2019.



    3. A Resolução nº 35/2019 passou a estabelecer como requisito para a transferência do FIES entre instituições de ensino a nota de corte do ENEM, sendo necessário ao estudante interessado no aditamento de transferência possuir nota igual ou superior a do último estudante pré-selecionado no curso de destino (art. 2º-A da Resolução nº 35, de 18/12/2019), sendo que referido ato normativo dispôs expressamente que a nova regra produziria seus efeitos a partir do segundo semestre de 2020 (art. 3º da Resolução nº 35, de 18/12/2019).



    4. No caso dos autos, o contrato de financiamento estudantil da autora (contrato n.º 17.0560.187.0000649-37) foi firmado no dia 9 de março de 2020 e o pedido de transferência foi feito no segundo semestre de 2020. Dessa forma, deve ser aplicada a Resolução nº 35/2019, devendo o pedido de transferência do FIES obedecer às normas vigentes na data em que for protocolado, e não na data da celebração do contrato, não sendo o Estado obrigado a manter as condições previstas naquele momento.



    5. No mesmo sentido, confiram-se precedentes deste Tribunal, inclusive desta 1ª Turma: PJE 08016605420204058201, Apelação Cível, Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza, 3ª Turma, J. 25/02/2021; PJE 08113463520204050000, Agravo de Instrumento, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, j. 21/01/2021.



    6. Por fim, não há dúvida de que aceitar a transferência de FIES nos termos em que requerido, sem o cumprimento dos requisitos previstos na Resolução 35/2019, implica evidente violação às regras do programa, porquanto possibilita acesso ao financiamento a aluno que obteve nota inferior no ENEM, em detrimento daqueles que obtiveram notas maiores, o que violaria os princípios da moralidade e da isonomia.



    7. Apelação improvida. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12%, com base no § 11 do art. 85 do CPC (honorários recursais), mantida, entretanto, suspensa a exigibilidade do pagamento em virtude da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3° do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente